Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715718-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DE QUEIROZ MATIAS, ANGELA MOTA DE ANCHIETA MATIAS AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, aos Agravantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementarem a documentação já juntada com, ao menos, comprovantes de despesas regulares, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além de declarações de Imposto de Renda, de modo a demonstrarem que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator